Tribunal: TJMT
Processo: 1038342-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038342-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEISE MADRID RODRIGUES - CPF: 704.945.251-34 (APELADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), R. M. R. (APELADO), DEISE MADRID RODRIGUES - CPF: 704.945.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. plano de saúde. tratamento fisioterapêutico pelo método therasuit. julgamento antecipado da lide. pedido expresso de prova pericial. matéria de natureza técnica. cerceamento de defesa configurado. anulação da sentença. retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a cobertura de tratamento fisioterapêutico pelo método Therasuit a menor portador de desordem neurológica, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial requerida pela operadora de plano de saúde, configura cerceamento de defesa; e (ii) em caso positivo, se a sentença deve ser anulada para oportunizar a produção de prova técnica destinada a examinar a necessidade, urgência e adequação do tratamento fisioterapêutico indicado.

iii. razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é admitido apenas quando a controvérsia puder ser resolvida com base nas provas já produzidas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

4. A controvérsia relativa à obrigatoriedade de cobertura de tratamento específico indicado ao paciente, sobretudo quando envolve discussão acerca da eficácia terapêutica, da existência de alternativas disponíveis e da caracterização de urgência médica, possui natureza eminentemente técnica e exige adequada dilação probatória.

5. Havendo requerimento expresso da parte para produção de prova pericial, destinada à verificação de elementos clínicos e científicos relevantes ao deslinde da causa, a negativa imotivada dessa prova configura restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

6. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, impede a completa formação do convencimento judicial e compromete a higidez do processo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial, com posterior novo julgamento da causa.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria técnica que demanda prova pericial expressamente requerida pela parte. 2. Nessas hipóteses, impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para a realização da perícia.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.322.475, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.201.635, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. nº 1038342-88.2022.8.11.0041), ajuizada por RAPHAEL MADRID RODRIGUES, representado por sua genitora DEISE MADRID RODRIGUES, em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e determinar que a ré autorizasse e custeasse o tratamento pelo protocolo método Therasuit com equipe qualificada, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 328282913).

Sustenta a apelante, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova pericial, a qual seria imprescindível para demonstrar a inexistência de urgência ou emergência do tratamento, a possibilidade de substituto terapêutico e a ausência de comprovação científica de superioridade do método pretendido.

No mérito, aduz a impossibilidade de cobertura do tratamento Therasuit, argumentando tratar-se de órtese externa dinâmica não coberta pelo plano de saúde, conforme Ofício n. 925/2013/GGRAS/DIPRO/ANS e art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98. Defende a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, invocando os julgamentos dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, ausência de urgência e emergência no tratamento, o qual seria de caráter eletivo.

Quanto aos danos morais, sustenta ter agido em exercício regular de direito, inexistindo antijuridicidade em sua conduta. Argumenta que a negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa Selic sem cumulação com outros índices de correção.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, reformada a sentença para declarar a inexistência de obrigação em fornecer a cobertura solicitada e afastar a condenação em danos morais (cf. Id. nº 328282914).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 328282918).

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo suficiente a documentação dos autos para afastar a preliminar de cerceamento de defesa e considerando abusiva a negativa de cobertura, configuradora de ato ilícito gerador de dano moral (cf. Id. nº 342796872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Unimed Campo Grande Ms Cooperativa De Trabalho Médico contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por Raphael Madrid Rodrigues, representado por sua genitora, confirmando a liminar para determinar que a ré autorizasse e custeasse o tratamento pelo protocolo Therasuit com equipe qualificada, bem como condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a impossibilidade de cobertura do tratamento Therasuit por se tratar de órtese externa dinâmica não prevista no rol da ANS, invocando a taxatividade do referido rol e a ausência de urgência no tratamento. Quanto aos danos morais, alegou ter agido em exercício regular de direito.

A r. sentença apelada concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“A princípio, salutar avultar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, em sintonia à decisão inaugural, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, de forma que a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 927 do Código Civil – CC), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o art. 14 do CDC.

Ademais, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do CDC (Súmula 608 STJ), o que impõe a adoção da interpretação mais favorável ao agravado quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista.

Nessa conjuntura, nota-se que o fato de a requerida enquadrar-se no conceito de fornecedora e a requerente no de consumidor, já que este é o destinatário final de um serviço, perceptível a necessidade de aplicação das normas especiais constantes do Codex Consumerista; entretanto, à guisa de conclusão, crave-se que, a despeito de a relação jurídica envolver a aplicação do direito do consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), tal peculiaridade, por si só, não é capaz de promover, automaticamente, a inversão do ônus probante.

Isso porque, na particularidade dos autos, entendo que a inversão do ônus da prova deve abranger tão somente o ponto controvertido relacionado à natureza obrigacional, impondo à demandada o ônus de comprovar a ausência de vício no produto/prestação de serviços; dessa forma, quanto aos demais pontos controvertidos, deverá incidir a regra geral prevista no art. 373 do CPC, cujo teor expressa que a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – isto é, fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àquele, pela parte ré.

Com efeito, cinge-se a controvérsia na pretensão da requerente em ver reconhecido o ato ilícito cometido pela requerida correspondente à recusa do tratamento referente ao diagnóstico do menor, por versar uma prática abusiva e injustificada por parte do plano de saúde.

Frente ao exposto, conforme se denota do conjunto probatório carreado aos autos e como se percebe do teor da petição inicial, imperioso contextualizar que a controvérsia principal gira em torno de uma obrigação de fazer, em que a parte autora requer a determinação para que o plano de saúde custeie todo o tratamento, conforme prescrição médica, eis que a operadora se recusou a tais termos em sede de solicitação administrativa, conduta a qual resultou no nascimento de danos morais, razão pela qual requer a devida reparação.

Nesse aspecto, desde logo, importante assinalar que a parte autora, seguindo a diretriz estampada no inciso I do art. 373 da lei processual civil, comprovou no curso da lide o fato constitutivo de seu direito, não só no que concerne à relação jurídica mantida com a requerida (pertinente ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares), mas também quanto à necessidade do tratamento inserto na inicial, assim como evidenciou as diversas escusas da ré em fornecer o tratamento pleiteado, mesmo após antecipação de tutela liminarmente concedida; por outro lado, nesta linha de raciocínio, não constatou qualquer argumento capaz de se sobrepor a necessidade do tratamento vindicado, vez que a demandada não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção suficiente que importasse no afastamento das pretensões vestibulares quanto à obrigação de fazer e aos danos morais, descumprindo, deste modo, o ônus imposto pelo inciso II do art. 373, II do CPC.

Isso porque, o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico do paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013 da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja a saúde do consumidor.

Em outras palavras, a simples alegação de que determinado tratamento não consta na referida lista de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio; além disso, apenas ao médico que acompanha o estado clínico de cada paciente é dado estabelecer o tipo de procedimento mais adequado para debelar a moléstia.

Observa-se, ainda, que as peculiaridades das condições de saúde da autora levaram os especialistas a recomendar esse procedimento precocemente, sendo que a não realização do tratamento sequencial da paciente, implica em aumento de risco de progressão da doença, inexistindo, portanto, dúvidas em relação à imprescindibilidade do cumprimento das diretrizes prescritas pela equipe médica, essencial à qualidade da saúde/vida da infante.

A propósito, assevero que este entendimento está em sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual preceitua ser abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista da ANS, sendo tal prerrogativa, inclusive, garantida nos casos de tratamento off label e de uso domiciliar.

Realce-se, por importante, que a espécie abarca relação jurídica de consumo lastreada em contrato por adesão, conceitualmente concebido como de longa duração e para qual não há interferência do consumidor na definição das regras nele contidas; assim, torna-se imperioso mitigar a visão extremada da subsunção irrestrita ao princípio do pacta sunt servanda, viabilizando-se a adaptação das situações jurídicas disciplinadas nesse tipo de contrato (por adesão), com o fim de que as obrigações que traduzam onerosidade excessiva não preponderem, em prol dos direitos fundamentais do consumidor (art.6°, IV do CDC), como forma de restabelecer o equilíbrio do contrato, considerando ainda a sua função social e os princípios da boa-fé objetiva, da probidade, confiança e transparência (art. 4°, III do CDC).

Nessa toada, importante atentar, diante deste quadro, que a requerida sequer demonstrou o devido cumprimento do preceito elencado no inciso III do art. 6º do CDC, visto que ao longo da relação contratual, a reclamada não prestou seus serviços adequadamente – seja o principal, aquele atinente à realização do tratamento da reclamante, ou ainda, aqueles secundários, como o de atendimento ao cliente, através de informação adequada e clara – violando, desta forma, o princípio consagrado no direito contratual contemporâneo da boa-fé objetiva, presentes, expressamente, no inciso III do art. 4º do CDC e no art. 422 do CC, relacionados diretamente com os deveres de conduta, inclusive os anexos, que são inerentes a qualquer negócio jurídico, sem necessidade de expressa previsão no instrumento, entre os quais, podemos mencionar o dever de lealdade, respeito, probidade e transparência.

Dessume-se, pois, que constatada a atitude ilícita praticada pela requerida ao se negar a custear o tratamento da segurada, vindo a causar grandes transtornos de ordem psíquica e moral, bem como financeira, resta configurado o dever de indenizar.”

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

A controvérsia central dos autos reside na obrigatoriedade, ou não, de a operadora custear o tratamento fisioterapêutico pelo protocolo Therasuit, prescrito para menor portador de má formação cística e hipoplasia do verme cerebral com desordem neurológica. Para a solução adequada dessa questão, não bastam os elementos documentais carreados com a inicial; impõe-se, ao menos, a produção de prova técnica.

Isso porque a apelante, já em contestação e em manifestação posterior, requereu expressamente a realização de prova pericial, com o fito de demonstrar a inexistência de caráter de urgência ou emergência do tratamento, a existência de substituto terapêutico disponível na rede credenciada e a ausência de comprovação científica de superioridade do método Therasuit em relação às alternativas convencionais. Tais questões têm natureza eminentemente técnica e não podem ser resolvidas com base exclusiva nos documentos médicos apresentados unilateralmente pela parte autora, uma vez que demandam avaliação especializada sobre o estado clínico do paciente, as opções terapêuticas disponíveis e a pertinência do método indicado.

A sentença recorrida, ao afastar a necessidade da perícia, assim se manifestou:

“Vislumbro que o deslinde da controvérsia não carece de mais dilação probatória. Assim, consubstanciado no artigo 355, I do CPC, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Ademais, a documentação que instrui o processo é suficiente para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas.”

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Cuida-se, portanto, de juízo de desnecessidade, e não de mera conveniência. Quando a prova requerida for pertinente, idônea e potencialmente influente no deslinde da causa, sua negativa configura cerceamento do direito de defesa assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a matéria debatida, obrigatoriedade de cobertura de tratamento que a própria operadora classifica como órtese externa dinâmica excluída por lei, apresenta indubitável componente técnico-científico. A discussão sobre se há ou não substituto terapêutico eficaz disponível na rede credenciada, e sobre se o tratamento se enquadra em situação de urgência ou emergência, é precisamente o tipo de questão que não se resolve por meio de documentos médicos apresentados pela parte beneficiária, mas sim mediante avaliação pericial isenta e técnica, submetida ao contraditório.

O julgamento antecipado, nessas condições, privou a apelante de demonstrar fatos relevantes à sua defesa, comprometendo a higidez do processo e a completude da cognição judicial. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não admite que o julgador substitua, por convicção antecipada, a instrução probatória pertinente e oportunamente requerida.

Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova pericial requerida, com posterior prolação de novo decisum.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com a oportunização da produção de prova pericial, e posterior julgamento da causa.

Sem condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento fundado em vício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026